Tribunal: TJSP
Processo: 1011904-94.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Erro médico. Atendimento ambulatorial do filho dos apelantes que não resistiu e evoluiu ao óbito poucas horas depois de dar entrada no hospital corréu. Alegada falha na prestação do serviço e precariedade no atendimento que ocasionaram a morte do filho dos autores. Prova pericial que consigna o adequado atendimento prestado ao paciente. Ausência de nexo de causalidade entre o apontado evento

Ementa:
Erro médico. Atendimento ambulatorial do filho dos apelantes que não resistiu e evoluiu ao óbito poucas horas depois de dar entrada no hospital corréu. Alegada falha na prestação do serviço e precariedade no atendimento que ocasionaram a morte do filho dos autores. Prova pericial que consigna o adequado atendimento prestado ao paciente. Ausência de nexo de causalidade entre o apontado evento danoso e a conduta médica retratada nos autos. Obrigação de meio, não de resultado. Conduta culposa não comprovada. Fatalidade. Em que pese o lamentável óbito do jovem paciente, não se pode atribuir a responsabilidade do infortúnio ao procedimento dos prepostos do hospital réu, que bem ministraram os cuidados médicos necessários. Indenização indevida.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011904-
94.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes ZILDA DE
FATIMA FELIX DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e DANIEL FRANCISCO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PRISCILA LAVES DE SENNA,
VALQUÍRIA APARECIDA DA SILVA, WELLINGTON CAVALCANTI SOGGIA,
ALEXANDRE LORENTE, REGINA DA CONCEIÇÃO, RENATA DE FRANÇA, ANA
JOAQUINA FARINHA, ELAINE BARBERATO GENGHINI, LUIS CLAUDIO
MENDES
AVELINO,
RODRIGO
SULTANI
LEONELLO,
VISION
MED
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTÓVÃO DA
GAMA
SOCIEDADE
ANÔNIMA,
ANDRESSA
CRISTINA
BORDIGNON
e
ALDENEIDE DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011904-94.2017.8.26.0554 -Voto no 27613 – SANTO ANDRÉ - NMMO
2
VOTO No: 27.613
APEL. No: 1011904-94.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
ORIGEM: 6a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INST.: ÉRICA MATOS TEIXEIRA LIMA
APTES.: ZILDA DE FATIMA FELIX DA SILVA E OUTRO (JUST. GRAT.)
APDOS.: HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CHRISTÓVÃO DA GAMA, GOLDEN
CROSS AIS LTDA., RODRIGO SULTANI LEONELLO, LUIS CLÁUDIO MENDES
AVELINO, ELAINE BARBERATO GENGHINI, ANA JOAQUINA FARINHA,
PRISCILA ALVES DE SENNA, RENATA DE FRANÇA, REGINA DA CONCEIÇÃO,
ALEXANDRE LORENTE, WELLINGTON CAVALCANTI SOGGIA, ALDENEIDE
DOS SANTOS SILVA, VALQUÍRIA APARECIDA DA SILVA E ANDRESSA
CRISTINA BORDIGNON.
Erro médico. Atendimento ambulatorial do filho dos apelantes
que não resistiu e evoluiu ao óbito poucas horas depois de dar
entrada no hospital corréu. Alegada falha na prestação do
serviço e precariedade no atendimento que ocasionaram a
morte do filho dos autores. Prova pericial que consigna o
adequado atendimento prestado ao paciente. Ausência de nexo
de causalidade entre o apontado evento danoso e a conduta
médica retratada nos autos. Obrigação de meio, não de
resultado. Conduta culposa não comprovada. Fatalidade. Em
que pese o lamentável óbito do jovem paciente, não se pode
atribuir a responsabilidade do infortúnio ao procedimento dos
prepostos do hospital réu, que bem ministraram os cuidados
médicos necessários. Indenização indevida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 769/777
v.o em AÇÃO INDENIZATÓRIA promovida por ZILDA DE FÁTIMA FÉLIX DA
SILVA e DANIEL FRANCISCO DA SILVA em face de HOSPITAL E MATERNIDADE
DR. CHRISTÓVÃO DA GAMA, GOLDEN CROSS AIS LTDA., RODRIGO SULTANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011904-94.2017.8.26.0554 -Voto no 27613 – SANTO ANDRÉ - NMMO
3
LEONELLO, LUIS CLÁUDIO MENDES AVELINO, ELAINE BARBERATO
GENGHINI, ANA JOAQUINA FARINHA, PRISCILA ALVES DE SENNA, RENATA
DE FRANÇA, REGINA DA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE LORENTE, WELLINGTON
CAVALCANTI SOGGIA, ALDENEIDE DOS SANTOS SILVA, VALQUÍRIA
APARECIDA DA SILVA e ANDRESSA CRISTINA BORDIGNON. que JULGOU
IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sucumbente, condenou a parte autora ao pagamento
de honorários advocatícios ao patrono dos requeridos, fixados em R$ 3.000,00 (três mil
reais), com fulcro no art. 85, §2 e §8, interpretado a contrario sensu, observada a suspensão
de sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
Da decisão apelou a parte requerente (fls. 780/791).
Impugna expressamente o laudo pericial apresentado sob o
argumento de que houve erro do hospital e de seus prepostos que não atentaram à boa
conduta médica, reafirmando que os fatos se deram na maneira narrada nas razões iniciais.
São relevantes e graves as falhas da assistência médica prestada à Bruno Daniel Félix da
Silva, que comprovam nexo causal diante da imperícia, imprudência e negligência dos
Recorridos.
Alega que o falecido Bruno Daniel, jovem de 30 anos, além de ter
hábitos saudáveis, praticava esportes regularmente (jogava futebol), não bebia, não fumava
e nunca usou drogas.
Menciona que o laudo da Patologista do Serviço de Verificação de
Óbitos (SVO) identificou como causa mortis da vítima a ocorrência de infarto agudo do
miocárdio como consequência de uma cardiopatia congênita, a miocardiopatia
hipertrófica.
Afirma que as medidas terapêuticas adotadas, na ocasião não
atenderam as melhores práticas médicas e éticas, poderiam ser tomadas medidas
profiláticas, que evitassem o óbito do Jovem Bruno Daniel.
Insistem na pretensão indenizatória de dano moral.
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparado e respondido às fls. 795/810, fls. 811/821, fls. 822/834, fls. 835/846 e fls.
847/854 sem arguição de preliminares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011904-94.2017.8.26.0554 -Voto no 27613 – SANTO ANDRÉ - NMMO
4
É o relatório.
Trata-se de demanda indenizatória em que afirmaram os autores,
que filho Bruno Daniel Félix da Silva, em 17/02/2017, compareceu, acompanhado de sua
genitora Zilda, no Hospital Dr. Christóvão da Gama, pois apresentava dores de cabeça,
diarreia e vômitos.
Foram atendidos pelo Dr. Luís Cláudio, que após examinar Bruno,
o encaminhou ao posto de enfermagem do pronto socorro, consciente e orientado.
Aduziram que o filho não apresentava melhora, razão pela qual o
médico responsável foi comunicado. Realizados novos procedimentos, o paciente evoluiu
com piora, identificando em exames "HD choque séptico de foco abdominal". Informada a
genitora sobre a gravidade do quadro e que estariam aguardando vaga em Unidade de
Terapia Intensiva.
Ao ver seu filho, comunicou que não estava sendo tratado
adequadamente, assim solicitou sua remoção para outro hospital, o que foi negado pela
equipe médica, em razão do grave estado de saúde do paciente, inclusive acionando a
polícia para impedir a transferência.
Na madrugada do dia 18/02/2017, relatam os autores que seu filho
veio a óbito.
Diante do exposto, pugnaram pela procedência da ação, com a
condenação dos corréus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais sob a
alegação da má qualidade dos serviços prestados, pois não forneceram um serviço
suficientemente satisfatório ao paciente Bruno, que veio a falecer.
Requereram, os autores, o reconhecimento da culpa solidária dos
requeridos, condenando-os a uma indenização equivalente a 500 salários mínimos e o
pagamento de pensão mensal aos autores no importe de um salário mínimo, desde a data do
evento morte até a data em que o autor completaria 65 anos de idade.
Deferido os benefícios da justiça gratuita aos autores, determinou-
se a citação dos correqueridos (fls. 94).
Devidamente citados (fls. 120, 119 e 118), os médicos Rodrigo,
Luis Cláudio e Elaine apresentaram contestação em conjunto (fls. 130/145), refutando os
fatos alegados na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011904-94.2017.8.26.0554 -Voto no 27613 – SANTO ANDRÉ - NMMO
5
Afirmaram que o filho dos autores chegou ao hospital corréu de
ambulância, sendo triado pela enfermeira Mara, com quadro abdominal com diarreia,
vomito e febre.
Alegaram que o quadro já estava muito grave quando da chegada
ao HMCG, sendo necessária a instituição de medidas de reposição volêmicas, sem sucesso.
Sendo atendido pelo Dr. Luiz Cláudio, cardiologista responsável
pelas emergências clínicas, iniciou-se assim tratamento com drogas vaso ativas e
antibiótico, solicitando exames iniciais.
Aduziram que o atendimento no pronto socorro do Hospital Dr.
Christóvão da Gama é feito de forma multidisciplinar e em equipe, sendo que 2 (duas)
horas após a admissão o paciente passou a apresentar piora do estado geral e dos sinais
vitais, com alterações metabólicas importantes, sendo encaminhado para sala de
emergência para compensação hemodinâmica, solicitando internação com vaga em UTI.
A Dra. Elaine providenciou a liberação dos exames
complementares, para que fossem realizadas manobras urgentes junto ao paciente, que
apresentava piora, apesar dos tratamentos escorreitos.
Relataram que mesmo explicando ao paciente o motivo da sua
internação e a importância de sua colaboração, este se negava a ser monitorizado, tirava os
eletrodos e o manguito de aferição da pressão arterial, pois queria ir embora, dificultando a
condução do caso, sendo agressivo com a equipe e negando-se a receber todos os
tratamentos propostos.
Assim o Dr. Rodrigo, solicitou à corré Renata para entrar em
contado com a família, explicando o caso.
Porém, mesmo sabendo da gravidade e risco de óbito, a autora
Zilda solicitou a retirada do filho HMCG, sendo acionada a polícia para esclarecer a
situação, pois o paciente estava em uso de droga vasoativa, que se fosse retirada naquele
momento o paciente fatalmente viria a óbito.
Entretanto o paciente não reagiu, evoluindo para parada
cardiorrespiratória e durante 45 minutos foram realizadas manobras de RCP, sem sucesso,
sendo constatado às 03h40 óbito.
Alegaram que os médicos contestantes não cometeram ato ilícito,
pois realizaram com eficiência e precisão o tratamento, acompanhando o paciente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011904-94.2017.8.26.0554 -Voto no 27613 – SANTO ANDRÉ - NMMO
6
eficácia e precisão, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.
Devidamente citados (fls. 113, 116, 123, 122, 115, 112, 114 e 121),
os corréus Priscila, Renata, Regina, Alexandre, Wellington, Aldeneide, Valquíria e
Andressa, apresentaram contestação conjunta (fls. 153/167), refutando os fatos alegados na
exordial.
Afirmaram que o filho dos autores chegou ao hospital com quadro
abdominal com diarreia, vomito e febre.
Alegaram que o quadro já estava muito grave, sendo que 2 (duas)
horas após a admissão, o paciente passou a apresentar piora do estado geral e dos sinais
vitais, com alterações metabólicas importantes.
Deu entrada na UTI no início do plantão noturno da enfermeira
Renata, tendo ela e toda a equipe ficado praticamente por conta do paciente, devido à
agitação e gravidade do quadro.
Ademais, o paciente mostrava-se agressivo, negando-se a receber o
tratamento proposto.
Quando a mãe quis retirar o paciente do hospital, a enfermeira
Renata entrou em contato com a polícia militar, explicando a gravidade do caso.
Infelizmente, devido ao quadro grave, evoluiu para parada
cardiorrespiratória, vindo a óbito em consequência de infarto agudo de miocárdio.
Assim, o paciente foi adequadamente tratado, não havendo que se
falar em culpa dos profissionais que o atenderam.
Pugnaram pela improcedência da ação.
Devidamente citada (fl. 117), a corré Ana Joaquina apresentou
contestação (fls. 184/185).
Alegou que não faz parte da equipe do HMCG, sendo servidora,
médica legista do IML, que assinou o laudo pericial necroscópico de fls. 126/128.
Pugnou pela improcedência, pois sua participação foi restrita à
realização da autopsia no corpo de Bruno.
Citado (fl. 124), o hospital HMCG apresentou contestação (fls.
197/220), refutando, também os fatos alegados na inicial.
Perquiriu pela inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao
hospital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011904-94.2017.8.26.0554 -Voto no 27613 – SANTO ANDRÉ - NMMO
7
Aduziu tratar-se, no caso, responsabilidade de meio dos
profissionais de saúde e dada a execução correta dos serviços e a inevitabilidade da doença
que acometeu o Sr. Bruno, não há que se falar em responsabilização do nosocômio.
Ademais, todos os atos e métodos foram empregados segundo
prática médica, a experiência e a literatura, atuando dentro de um padrão de normalidade
esperado de qualquer profissional diante da situação narrada, o que afasta, portanto, o nexo
causal.
Pugnou pela improcedência da ação.
A corré Vision Med Assistência Médica Ltda., atual denominação
de Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda., devidamente citada (fl. 129),
apresentou contestação (fls. 250/292).
Aduziu que os autores não provaram a existência de nexo causal,
bem como sobre o motivo de ter inserido esta ré no polo passivo da ação, assim pleiteia
seja a presente demanda julgada extinta em relação a ela, pois não é parte legítima para
figurar no polo passivo da lide. Aduz que a responsabilidade assumida pela Vision Med foi
devidamente cumprida, pois atendeu devidamente às obrigações contratuais, quais sejam,
cobrir as despesas decorrentes dos atendimentos, não tendo qualquer negativa relacionada à
internação, procedimentos, exames e materiais necessários ao atendimento do beneficiário.
Impugnou a justiça gratuita conferida aos autores e requereu a
improcedência da ação.
Sobreveio réplica às fls. 508/510.
Instadas as partes a especificarem provas, pugnaram pela produção
de prova oral em audiência e pericial (fls. 520/532).
Em decisão saneadora proferida às fls. 549/550, foram mantidos os
benefícios da gratuidade aos requerentes, afastada preliminar de ilegitimidade passiva
alegada.
Determinada a realização de perícia médica no IMESC.
Sobreveio Laudo Médico-Legal (fls. 595/602), seguida de
manifestação das partes e parecer do Assistente Técnico.
Determinada perícia complementar para esclarecimentos (fls. 663).
Apresentados quesitos suplementares que foram respondidos pelo
IMESC (fls. 668/672), seguidos de manifestação das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011904-94.2017.8.26.0554 -Voto no 27613 – SANTO ANDRÉ - NMMO
8
Sobreveio sentença de improcedência (fls. 769/777) contra a qual
se insurgiu a parte autora vencida.
A ação é improcedente, sendo de rigor a manutenção da sentença.
Importa ressaltar que o tema da responsabilidade civil médica,
diante da singularidade dos serviços prestados, deve ser analisado com cautela, já que os
hospitais e clínicas, em tese, responde objetivamente, prescindindo da prova da culpa, nos
termos do disposto no art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
Há necessidade de distinguir duas espécies de dano que podem
ocorrer.
Quanto aos danos causados pelos serviços hospitalares, na esfera do
contrato de hospedagem peculiar que celebra com o paciente, a responsabilidade será
objetiva.
Já em relação aos danos causados por ato médico, a
responsabilidade do próprio profissional é subjetiva.
No mais, vislumbro que a controvérsia reside na boa consecução,
ou não, do procedimento obstétrico a que se submeteu a autora. E, em que pese o nefasto
falecimento do nascituro, a responsabilidade pelo evento não pode ser imputada à conduta
dos prepostos do réu.
O acervo probatório constante nos autos corrobora que foram
adotadas as boas técnicas no atendimento do paciente, não se apurando conduta culposa
dos médicos ou demais profissionais que prestaram atendimento ao filho dos autores.
Destaco que a prova técnica produzida foi realizada por perito
oficial do IMESC e plenamente conclusiva, embora contrária aos interesses dos apelantes.
A irresignação dos recorrentes, quanto à alegada omissão de
esclarecimentos visa, na verdade, afastar a conclusão pericial acerca da ausência de nexo
causal do procedimento realizado pelos prepostos do hospital ao óbito do paciente.
Contudo, à luz da prova pericial produzida, meio hábil de
elucidação da lide e convencimento do Juízo, depreende-se que a gestação apresentada pela
autora não apresentava evidentes fatores de risco, o que foi devidamente esclarecido pelo
perito, às fls. 601/602 e na resposta aos quesitos suplementares (fls. 668/672):
“(...) "Trata-se de periciando que foi atendido em quadro grave de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011904-94.2017.8.26.0554 -Voto no 27613 – SANTO ANDRÉ - NMMO
9
choque, recebeu tratamento condizente com a regra técnica e faleceu
por infarto agudo do miocardio sem nenhuma sintomatologia que
pudesse fazer suspeitar da doença. Não se admite nexo de causalidade
entre a doença que o vitimou e as condições e condutas médicas
adotadas pela equipe. Não foi identificado descumprimento de regra
técnica diante do atendimento do paciente."
"(...) O paciente foi transferido de casa para o Hospital da ré por queixa
de dor abdominal, náuseas, vômitos e febre. Ao chegar ao Hospital foi
diagnosticado quadro de hipotensão arterial que não reverteu ao uso de
infusão de soro conforme reza a regra técnica. Foram colhidos exames
bioquímicos e transferido o paciente para a UTI com quadro de choque
séptico. Segundo informações de prontuário, recebeu tratamento inicial
adequado com instalação de acesso venoso central e infusão de
Noradrenalina. Apesar dos recursos utilizados, o paciente evoluiu com
choque refratário e óbito. O diagnóstico pós mortem foi de infarto
Agudo do Miocárdio. Tal diagnóstico não produziu nenhum sintoma que
pudesse levar a suspeitar de tal patologia a considerar a história clínica,
exame físico e exames complementares. Tais elementos apontavam
sempre para quadro de Choque de etiologia infecciosa, com foco
suspeito intestinal. O paciente chegou ao hospital com critério de
gravidade elevado a julgar a falência circulatória e o diagnóstico de
insuficiência Renal firmado através de exames colhidos no setor de
emergência."
Além disso, em que pese a impugnação ao laudo pericial, as partes
apresentaram quesitos suplementares, que foram suficientemente respondidos pelo expert,
não restando nenhum argumento que não tenha sido suficientemente rebatido (fls.
668/672).
Urge transcrever:
"(...) Qual(quais) tratamentos foram realizados no P.S.? Descreva a
quantidade de líquidos reposta conforme a prescrição e checagem da
enfermagem. Esta reposição foi suficiente diante do grave quadro de
choque que a vítima se encontrava?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011904-94.2017.8.26.0554 -Voto no 27613 – SANTO ANDRÉ - NMMO
10
Perito - Reposição volêmica conforme protocolo de sepsis. Foi adequada
e diante da não resposta por motivos da própria patologia foi procedido
a instalação de droga vasoativa já no ambiente da UTI. Cabe ressaltar
em análise retrospectiva que o paciente não responderia a quaisquer
condutas vista que seu quadro de choque já tinha alcançado nível
evolutivo irreversível."
“(...) Diante da análise geral do caso, concorda o I. Perito de que a
assistência médica prestada à vítima foi precária e caracterizada em
todas as etapas por imprudência, negligência e imperícia? Caso
negativo por favor justifique detalhadamente.
Perito - Não. No entendimento deste perito foi prestado o atendimento
que o quadro exigia diante das hipóteses diagnosticadas firmadas pelos
sintomas apresentados”.
“(...) Concorda o I. Perito que a vítima não teve o seu diagnóstico
correto realizado na Ré, e por conseguinte não teve o tratamento
adequado? Caso negativo por gentileza justifique.
Perito - Não visto que os sintomas apresentados não eram indicativos de
doença cardíaca. O quadro foi atípico e o diagnóstico de infarto Agudo
do Miocárdio foi um diagnóstico totalmente inusitado”.
“(...) Quais foram as causas do infarto do miocárdio da vítima? Qual
era a cardiopatia que a vítima era portadora? O exame de
ecocardiograma poderia ter elucidado o caso?
Perito - Infarto Agudo do Miocárdio tem etiologia multifatorial, como
estresse, sobrepeso, inatividade, dislipidemia, hipertensão arterial,
hereditariedade, tabagismo, diabetes entre os principais. Não existe
informação de cardiopatia prévia. O uso de Ecocardiograma como
qualquer exame complementar, tem suas indicações para realização e no
caso descrito não havia indicação. Por outro lado, o uso de exames
complementares sem indicação clínica além de não ajudar pode
confundir o raciocínio clínico caso não mostre diagnósticos esperados
pelo raciocínio clínico."
Não é demais realçar, que, conforme observado pelo juízo a quo
(fls. 776/777):
“(...) No caso em questão, a prova pericial afasta a pretensão deduzida
na inicial, pois não há nexo causal, direto e imediato, entre a conduta
dos profissionais que atenderam Bruno, com o óbito decorrente de
infarto agudo do miocárdio.
Assim, como também não foi possível imputar ao nosocômio
responsabilidade civil por ato próprio, pois não restou configurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011904-94.2017.8.26.0554 -Voto no 27613 – SANTO ANDRÉ - NMMO
11
falha na prestação do serviço hospitalar em si, ou seja, na falta ou
inadequação dos equipamentos postos à disposição dos médicos. Não
restando, ademais, caracterizada a sua responsabilidade por falha na
prestação de serviços médicos por seus prepostos ou empregados, a
ensejar que o empregador assuma as consequências dos atos e omissões
dos médicos empregados.
Nessas duas hipóteses o hospital responderia de forma direta e imediata
e de objetiva e solidária, tal como previsto no parágrafo único do artigo
927 e no artigo 932, ambos do Código Civil”.
No contexto, inexistindo conduta culposa pelos prepostos do réu,
não há se falar em indenização, seja a título de danos morais ou materiais.
Confira-se:
“Responsabilidade civil. Erro médico. Pedido indenizatório. Sentença de
improcedência. Inconformismo da autora. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Rejeitada preliminar de
cerceamento de defesa. Perícia constatou regularidade da atuação
médica, sem qualquer tipo de erro. Ausência de ato ilícito. Recurso
desprovido” (Apelação no 0004062-50.2008.8.26.0472 rel. Piva
Rodrigues - 9a Câmara de Direito Privado j. 17.03.2015)”
“Ementa: Consumidor Erro médico Impugnação do laudo pericial que
deveria ter se realizado no momento oportuno Morte fetal Autora que
apresentava Doença Hipertensiva Específica da Gravidez que indica ser
a responsável pela morte do feto Conclusão pericial que não vislumbrou
erro Ausência de ato ilícito a amparar a condenação Sentença mantida
Aplicação
do
art.
252
do
RITJESP
Recurso
improvido”.
(9000048-51.2010.8.26.0001 Apelação / Erro Médico Relator(a): Luiz
Antonio Costa Comarca: São Paulo Órgão julgador: 7a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 27/11/2015 Data de registro:
28/11/2015)”
Mesmo sendo indiscutível o sofrimento dos autores, não há como
responsabilizar os réus, já que, além inexistir defeito no serviço prestado pelo nosocômio,
tampouco se demonstrou qualquer conduta culposa dos profissionais que atenderam o
paciente.
É, pois, irrepreensível a sentença.
E, em razão da interposição do recurso, com apresentação de
contrarrazões por parte dos apelados, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011904-94.2017.8.26.0554 -Voto no 27613 – SANTO ANDRÉ - NMMO
12
Civil, majoro para R$ 3.500,00 os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando
em conta o trabalho adicional realizado, ressalvada a gratuidade judiciária concedida em
favor dos autores.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator